Tribunal: STF
Processo: Rcl 74209
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig - contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no Processo nº º 0010442-53.2019.5.03.0033, por desrespeito à eficácia da Súmula Vinculante nº 10 e ao julgado na ADC nº 16/DF e no Recurso Extraordinário 760.931 (vinculado ao Tema nº 246 da repercussão geral).



    A parte reclamante narra que figura como ré em ação trabalhista movida por Lucas Rodrigues de Oliveira, com o objetivo de ter reconhecido o direito a verbas trabalhistas inadimplidas no curso do contrato de trabalho firmado com Construções e Serviços Rodoviários Ltda. - CSR.



    Relata que foi reconhecida sua responsabilidade subsidiária em sede de recurso ordinário, bem como que, no âmbito do TST, houve a interposição de Agravo em Recurso Extraordinário, que teve o provimento negado.



    Sustenta que,



    “nesta demanda, em específico, nenhuma articulação foi deduzida, na peça inaugural, perante o Juízo de piso, acerca de irregularidade na contratação da empresa prestadora de serviços, bem como na fiscalização de suas atividades.” (e-doc. 1, p. 7)



    Defende que, ao acolher a tese de responsabilidade automática da Administração Pública, as instâncias inferiores violaram o que assentado na ADC nª 16 e também ao que disposto no RE 760.931 que fixou a tese do Tema 246 do Ementário de repercussão geral.



    Sustenta, ainda, ofensa à Súmula Vinculante nº 10, tendo em ista que “o aresto reclamado negou qualquer eficácia ao disposto no artigo 71, §1º da Lei n.º 8.666/1993, sem justificar sua inaplicação com fundamento em lei hierarquicamente superior e sem declarar inconstitucional o dispositivo de lei federal por julgamento de seu Órgão Pleno”. (e-doc. 1, p. 12)



    A parte reclamante requer:



    “d) O deferimento do pedido liminar para suspender, cautelarmente, com amparo no artigo 989, II, do CPC e no artigo 158 do RISTF, a decisão impugnada e a tramitação da Ação Trabalhista nº 0010442-53.2019.5.03.0033 a decisão final da presente reclamação; 



    e) A procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 1ª Vara do Trabalho de Coronel Fabriciano/ MG, na Ação Trabalhista nº 0010442-53.2019.5.03.0033 que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, no Recurso Extraordinário 760.931 que firmou a Tese nº 246 e confirmou o entendimento exarado na ADCnº16;” (e-doc. 1, p. 17)



    É o relatório. Decido



    Transcrevo trecho de interesse do acórdão reclamado, no qual é possível extrair que a condenação do ente público restou fundada na ausência de prova de fiscalização:



    “RESPONSABILIDADE DA SEGUNDA RECLAMADA 



    O reclamante requereu a condenação subsidiária da segunda reclamada. 



    É incontroverso que a segunda reclamada é tomadora dos serviços do reclamante. 



    A hipótese dos autos se trata de terceirização. 



    Inexiste responsabilidade solidária entre as rés uma vez que não se discute a licitude da terceirização, conforme julgamento do RE 958252 e da ADPF 324, sendo firmada tese em caráter de repercussão geral no seguinte sentido: 



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



    A triangulação da relação de trabalho, tal como ocorre na terceirização, permite a responsabilização do ente que, em última análise, valeu-se do labor do demandante, independentemente de formação do vínculo empregatício entre o tomador do serviço e o obreiro. 



    Não importa que os atos de licitação e contratação havidos tivessem sido realizados na conformidade da Lei 8.666/93. Necessário perquirir sobre a existência de prejuízos suportados pelo reclamante na relação de emprego com a prestadora de serviços. Por tais prejuízos, o Estado, figurando como beneficiário dos serviços, responde subsidiariamente, em virtude da aplicação da teoria da responsabilidade civil, independentemente do caráter de legalidade dos atos administrativos que criaram o cenário da relação empregatícia.



    O trabalho realizado pelo reclamante atendia aos interesses do 2º réu. Assim, competia-lhe não apenas fiscalizar, zelosamente, o cumprimento dos encargos trabalhistas assumidos, mas também escolher com mais cuidado a empresa com a qual celebra contrato de prestação de serviços. Ainda que se admitisse a existência de extrema diligência na escolha, com a observância dos procedimentos exigidos pela Lei de Licitação, é certo que assim não procedeu o reclamado (2º) quanto à fiscalização do cumprimento dos direitos trabalhistas ao tempo da execução dos contratos.



    Nesse sentido, tampouco poderia ser aplicada em prejuízo do obreiro cláusula contratual que exime os réus de qualquer responsabilidade pelos débitos trabalhistas assumidos. Tais cláusulas teriam vigência restrita às partes signatárias do contrato de prestação de serviços, podendo, inclusive, ensejar o ressarcimento do contratante, no âmbito cível, pelas verbas eventualmente quitadas, mas não pode ser suscitada para prejudicar terceiro alheio à contratação.



     Em razão do grande debate sobre a matéria, o TST deu nova redação à Súmula 331, que passou a contar com os incisos V e VI, que assim dispõem:



    (...)



    Como estatui a citada jurisprudência, o inadimplemento da empregadora direta do reclamante quanto às verbas trabalhistas, enseja e até mesmo impõe a responsabilidade, de forma subsidiária, do tomador de serviços pelos valores reconhecidamente devidos em sede judicial. Isto porque, ao benefício auferido pelo tomador com a prestação de serviços através de empresa interposta corresponde o dever de vigilância para com o cumprimento das obrigações trabalhistas por parte deste último, como forma de coibir a prática rotineira de empresas economicamente inidôneas que lucram à custa dos trabalhadores e posteriormente sonegam-lhes direitos essenciais.



    E não há falar em inconstitucionalidade do referido verbete jurisprudencial. As Súmulas são construções jurisprudenciais em torno da legislação. Após exaustivas discussões, os Tribunais Superiores divulgam sua tendência, sua orientação, acerca da interpretação da lei, com o fim de pacificar as controvérsias e evitar decisões divergentes (que possam abalar a confiança do jurisdicionado no Poder Judiciário).



    E, embora a jurisprudência não tenha força de lei, o Juiz não está impedido de aplicá-la, desde que seu entendimento esteja em consonância com o da Corte Superior, o que de fato aqui acontece. 



    A melhor exegese do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93 não se presta a amparar a irresponsabilidade absoluta estatal e tampouco a respaldar o exercício irregular do direito e o abuso de direito de forma a eximir o tomador de serviços ou beneficiário dos riscos de seu empreendimento (art. 2º, caput, da CLT), transferindo-o ao trabalhador, ainda que parcialmente. 



    A bem da verdade, o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93 só deve ser analisado sob a égide do entendimento iterativo e reiterado do TST, consagrado na Súmula 331, a qual está basicamente fundada em três aspectos normativos: a noção da responsabilidade objetiva do empregador pelos riscos do empreendimento, a assimilação pelo Direito do Trabalho do conceito civilista de abuso do direito e a prevalência na ordem jurídica do valor do trabalho e dos créditos trabalhistas.



    E mais: a Lei 8.666/93, ao disciplinar o processo licitatório e os contratos administrativos confere à Administração Pública a adoção de uma série de medidas aptas a evitar a contratação de empresas inidôneas, bem como para se garantir quanto a eventual descumprimento de obrigações por parte da empresa prestadora de serviços. 



    Nesse sentido, o § 1º do art. 56, da lei em comento, que prevê as seguintes modalidades de garantia - caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; seguro garantia e fiança bancária. Além disso, preconiza o art. 67, da legislação invocada, o dever da Administração, acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, inclusive determinar o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos verificados.



    Portanto, se o ente público, no decorrer da execução do contrato, não observa as medidas assecuratórias previstas na lei, resta clara a sua culpa in eligendo e in vigilando, mas resta sempre, o direito de regresso em eventuais condenações. 



    Nessa ordem de ideias, a Administração Pública deve velar pela observância da legislação trabalhista ao contratar empresa prestadora de serviços. Se não o faz, sua negligência atrai a aplicação dos artigos 186 e 927 do Código Civil, que assim dispõem:



    (...)



    Reiterando, a observância das regras insculpidas na Lei 8.666/93 (Lei de Licitações) não elide a responsabilidade sub examine, oriunda da má escolha da prestadora de serviços, que se afere não apenas no momento da celebração do contrato, mas também durante o curso de sua execução. Desse modo, deveria o 2º réu ter em seu poder a relação de todos os empregados da contratada, ex-empregadora, cujos serviços lhe foram destinados.



    Aliás, nas obrigações in vigilando inerentes insere-se o controle do rol dos empregados que lhe prestavam serviços. Isso porque constituía também obrigação in vigilando a verificação do cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias, como anotação de CTPS, registro, recolhimento de FGTS, de contribuições sociais, pagamento de salários e outras verbas trabalhistas, o que, induvidosamente, exigia que a contratante soubesse quais trabalhadores lhe destinavam sua força laboral e se os direitos desses empregados estavam sendo quitados.



    Neste aspecto, resta evidenciada a conduta culposa do 2º réu, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais das empregadoras diretas.



    Não se está ignorando que recentemente o Supremo Tribunal Federal julgou a ADC 16 e DECLAROU A CONSTITUCIONALIDADE do art. 71, §1º da Lei 8.666/93. Nem tampouco que a decisão do Supremo Tribunal Federal na ADC 16 tem efeito VINCULANTE e erga omnes, inclusive para os demais Tribunais, conforme se lê do art. 102, § 2º da Constituição.



    Contudo, em face de tudo o que já foi dito aquela declaração de constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/93 não implica revogação da Súmula 331 do TST, nem mesmo compromete o entendimento em torno da responsabilidade subsidiária da administração pública. Até porque, conforme exposto, a referida súmula não é o único fundamento que justifica a condenação da União, Estados, Municípios, suas Autarquias e Fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista na responsabilidade subsidiária nestes casos. Há amparo legal, também, no Código Civil. 



    Cumpre lembrar, ainda que não arguido, quanto aos limites da condenação, que o inciso V da Súmula 331 é claro ao dizer que a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral, o que inclui todas as parcelas deferidas e as multas. 



    Defiro o pedido de responsabilidade subsidiária em relação à segunda reclamada CEMIG DISTRIBUICAO S/A.” (e-doc. 17, p. 6-10)



    Verifico que, no presente caso, o debate circunscreve-se ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema nº 1118 RG, reconhecida em razão da subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17).



    No RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 nº RG), o STF irá analisar a seguinte temática: 



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Portanto, entendo que julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do STF por decisão fundada em temática relacionada ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contato administrativo de terceirização de serviços, constitui, em alguma medida, subversão à sistemática da repercussão geral; cabendo ao STF, na via reclamatória, sobrestar o capítulo de decisão relacionada à responsabilidade subsidiária do poder público pelo adimplemento das verbas trabalhistas, a fim de preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    Com essas considerações e diante da constatação de que houve a interposição de recurso extraordinário, entendo necessário o sobrestamento do feito para aguardar o pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.298.647 (Tema 1.118-RG). Nesse sentido:



    “Reclamação Constitucional. Alegação de afronta ao que decidido na ADC 16 e no RE 760.931-RG. Responsabilidade subsidiária. Decisão do Tribunal Superior do Trabalho em que consignada a ausência de fiscalização do contrato por parte da Administração Pública. Posterior interposição de recurso extraordinário. Sobrestamento dos autos, com fundamento no RE 1.298.647-RG (Tema 1.118). Pedido julgado procedente. 1. Em análise controvérsia relativa à configuração efetiva da culpa ou inércia fiscalizatória da Administração Pública, ou, ainda, acerca da correta aplicação das regras de distribuição do ônus da prova, para fins de responsabilização subsidiária pelas verbas trabalhistas, o processo deve ser sobrestado diante da interposição de recurso extraordinário na origem, para aguardar o pronunciamento definitivo deste Supremo Tribunal no RE 1.298.647-RG (Tema 1.118), em que reconhecida a repercussão geral da matéria. Precedentes. 2. Procedência do pedido.” (Rcl nº 53.930, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/6/22 - grifo nosso).



    “Reclamação Constitucional. Alegação de afronta ao que decidido na ADC 16, no RE 760.931-RG e no RE 958.252-RG. Responsabilidade solidária. Posterior interposição de recurso extraordinário. Sobrestamento dos autos, com fundamento no RE 1.298.647-RG (Tema 1.118). Pedido julgado parcialmente procedente. 1. O Tribunal Superior do Trabalho exerce sua própria competência ao não conhecer do recurso de revista em razão da ausência de requisito de admissibilidade previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, o que ensejaria o não acolhimento da reclamação constitucional. 2. Em análise controvérsia relativa à configuração efetiva da culpa ou inércia fiscalizatória da Administração Pública, ou, ainda, acerca da correta aplicação das regras de distribuição do ônus da prova, para fins de responsabilização subsidiária pelas verbas trabalhistas, o processo deve ser sobrestado diante da interposição de recurso extraordinário na origem, para aguardar o pronunciamento definitivo deste Supremo Tribunal no RE 1.298.647-RG (Tema 1.118), em que reconhecida a repercussão geral da matéria. Precedentes. 3. Parcial procedência do pedido.” (Rcl nº 54.065, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/9/22 - grifo nosso).



    Ainda no sentido da adequação do sobrestamento do feito em sede de recurso extraordinário no órgão a quo, a fim de reanálise do feito à luz da tese a ser fixada no Tema 1118 RG, vide precedentes da Primeira e da Segunda Turmas do STF:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RE Nº 1.298.647-RG/SP (TEMA RG Nº 1.118). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PELA PRESTADORA DE SERVIÇOS: ÔNUS DA PROVA. SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 1. A Justiça do Trabalho, na origem, determinou o sobrestamento de recurso extraordinário, ante o reconhecimento da repercussão geral no RE nº 1.298.647-RG/SP (Tema RG nº 1.118), relativo ao ônus da prova na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por prestadora de serviços. 2. Não há, portanto, situação de usurpação de competência, nem mesmo descumprimento de decisão ou de enunciado de Súmula Vinculante deste Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl nº 51341-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 7/11/22).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO. TST. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. ÔNUS DE PROVA DA CULPA IN VIGILANDO DA ADMINISTRAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 246 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM COM FUNDAMENTO NO TEMA-RG 1.118 (RE 1.298.647). MEDIDA CORRETA. PERFEITA ADEQUAÇÃO DA CONTROVÉRSIA À DESCRIÇÃO DO TEMA QUE AINDA PENDE DE JULGAMENTO. ART. 1.030, III, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. A via reclamatória adquiriu especial relevo no atual CPC, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro, tendo o Código passado a prever o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV). 3. In casu, a controvérsia principal do processo de origem diz respeito à existência ou não de ônus da Administração Pública na demonstração da efetiva fiscalização do contrato firmado, com vistas a afastar a culpa in vigilando pelo inadimplemento de verbas trabalhistas. 4. Verifica-se, destarte, uma perfeita adequação do caso em tela à descrição do Tema 1.118 da sistemática da repercussão geral, admitido pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal com o objetivo de dirimir controvérsia surgida a partir da aplicação do Tema-RG 246 aos casos concretos. Neste cenário, revela-se correta, à luz do art. 1.030, III, do CPC, a providência adotada pelo TST de sobrestar o recurso extraordinário na origem até o julgamento do recurso paradigma no âmbito desta Suprema Corte. Precedentes. 5. Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 44.600-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 27/10/22).



    Não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para determinar o sobrestamento do processo nº 0010442-53.2019.5.03.0033 perante a autoridade reclamada até que sobrevenha decisão do STF no RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral), após o que deverá ela proceder a novo julgamento da causa, observados os precedentes obrigatórios.



    Tendo em vista os autos estarem tramitando atualmente perante o Tribunal Superior do Trabalho, à Secretaria para que inclua a referida Corte como autoridade reclamada.



    Envie cópia dessa decisão às autoridades reclamadas para que juntem aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente